Tribunal: TJDFT
Processo: 0742388-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742388-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709356-83.2022.8.07.0018, determinou emenda à inicial quanto à substituída IMARIAN RODRIGUES ZANON, nos termos da decisão de ID 138794628 do processo originário: “Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n.° 0030649-57.1992.8.07.0001, no qual foi determinado o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, declarando o direito à percepção e determinando que sejam estabelecidos os pagamentos da Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos, a contar da vigência da Lei n° 202/91. A decisão de ID 129843945, que determinou a emenda do pedido inicial devendo ser efetuada a retificação do polo ativo, para constar apenas os credores, e a regularização da representação processual dos autores, com as respectivas procurações e os documentos necessários, sob pena de indeferimento da inicial, tendo o autor apresentado apenas a procuração referente à substituída MARIAN RODRIGUES ZANON (ID 138508460). No ID 138508459, o autor, novamente, requer o prazo de 30 (trinta) dias para cumprir decisão de ID 129843945 alegando dificuldades de encontrar os beneficiários. Conforme já destacado em decisões anteriores, em que pese a relevância das informações e das dificuldades apresentadas pelo autor, constata-se que essa execução foi distribuída em junho do corrente ano e que se quer foi recebida e já foram concedidas sucessivas prorrogações de prazos pelas decisões de ID 129843945, ID 132795235 e ID 135792383, portanto e tendo em vista os sucessivos prazos concedidos e que foi regularizado a representação processual apenas da substituída MARIAN RODRIGUES ZANON, indefiro a prorrogação de prazo requerido pelo autor no ID 138508459 para regularização dos demais substituídos, nos termos do artigo 104 e seu parágrafo 1°, do Código de Processo Civil. No ID 132486668, o autor informou que o Sindicato Autor ajuizou cumprimento de sentença em favor da maior parte dos substituídos, mas não em favor dos substituídos indicados nestes autos, pois não foram apresentados pelo Distrito Federal os documentos necessários para a liquidação do processo em relação desses, logo, prescindível o pedido de exclusão dos substituídos na execução coletiva. Portanto, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para o autor cumprir a decisão de ID 129843945 apresentando a emenda à inicial quanto à substituída regularizada nos autos, IMARIAN RODRIGUES ZANON, sob pena de indeferimento da inicial, independentemente de nova intimação.” Embargos de declaração rejeitados pela ausência de vícios. (ID 142797854 dos autos de origem) Em suas razões recursais (ID 42192541), o agravante entende deter legitimidade ampla para atuar judicialmente na defesa dos interesses dos substituídos, independente da juntada de procuração. Sustenta que a r. decisão “configura formalismo excessivo, afastando-se da FINALIDADE pretendida pela lei, em grave afronta ao princípio da RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE, conforme destaca a doutrina.” (ID 42192541, Pág. 10) Ao final requer o provimento do recurso para que seja determinada a manutenção no polo ativo do Sindicato/Agravante, atuando como substituto processual nos autos do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para a juntada das procurações dos substituídos. Preparo regular identificado (ID 42192543 e ID 42192544) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator